Tribunal: STF
Processo: HC 255305
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Henrique Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 991.414/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, e posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 51-52).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que a droga apreendida era para consumo pessoal e a posse do revólver para proteção de sua família. Aponta desproporcionalidade da segregação cautelar, visto que não há gravidade em concreto justificadora da medida. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Preliminarmente, não se verifica manifesta ilegalidade, a princípio, a ser sanda por esta Corte, no tocante à eventual ilegalidade no cumprimento do mandado judicial, pois o Tribunal de origem soberano na análise dos fatos e provas consignou que "A questão da abordagem policial está respaldada no mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 1500442-63.2025.8.26.0664 e em relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, consta dos depoimentos dos policiais civis que ao Paciente foi dado ciência do mandado, de modo que essa questão deverá ser mais bem analisada por ocasião da instrução processual para que a constatação da legalidade dos atos praticados pelos policiais civis seja feita observando-se o princípio do contraditório, não apenas na palavra da defesa." (fl. 32).



    Assim, as eventuais nulidades no cumprimento do mandado deverão ser analisadas no curso da persecução penal, oportunizando ao acusado o contraditório e a produção de provas, dessa forma, rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela via eleita. 



    Ademais, a decisão que decretou, bem como a que manteve a prisão preventiva foram assim fundamentadas (fls. 153-154):



    O indiciado vinha sendo monitorado pela DISE local em razão do desenvolvimento do tráfico de drogas a partir de seu domicílio, o que motivou a concessão de autorização judicial para realização de buscas, quando, então, fora apreendido 361 gramas de maconha e uma arma de fogo. 



    Na oportunidade, o indiciado tivera a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, inclusive com enfrentamento das teses defensivas que poderiam fulminar o flagrante:



    "Vistos. A prisão em flagrante se deu de forma regular porque o autuado foi encontrado em estado de flagrante delito do crime de tráfico de drogas e de posse de arma, na posse de relevante quantidade de drogas e armamento a confirmar as apurações prévias de que vinha desenvolvendo atividade criminosa no local. Não se pode ter como mera coincidência e admitir que se trata de fato único na vida do autuado, o fato de haver investigação prévia, com monitoramento velado, e o encontro de grande quantidade de drogas. O autuado reconheceu a autenticidade de seu interrogatório policial e, acerca da regularidade da prisão, alegou que a busca se deu sem exibição de mandado. A versão do autuado, de que é mero usuário, de que a arma era por medo de um desentendimento durante jogo de futebol e de não ter havido exibição do mandado para buscas não é verossímil. O mais difícil, o monitoramento prévio, o pedido judicial, foi feito, não sendo crível que o mais fácil, exibição do mandado, não tenha ocorrido. Porém, ainda que a invasão tivesse se dado sem a prévia exibição, com o fim de não frustrar a diligência, haveria regularidade conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 721285/SP). Resta analisar a necessidade prisão, do que não se tem dúvida. Como dito, embora primário, o autuado os indícios apontam para o desenvolvimento do tráfico de drogas de forma habitual, inclusive com aquisição de armamento para combater eventuais desavenças advindas dessa atividade perigosa. A atividade era desenvolvida a partir do domicílio, de modo que não se cogita sequer a cautela imediatamente menos grave, prisão domiciliar, para evitar a reiteração criminosa. Assim, declaro a validade da prisão em flagrante e converto-a em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Expeça-se, mandado de prisão [...]".



    De lá para cá não houve qualquer alteração no cenário fático-jurídico que implicou na imposição da cautela extremada que pudesse resultar na sua revisão.



    No mais, primariedade, bons antecedentes e residência fixa não serviram para impedir o indiciado de, em tese, envolver-se com o crime de tráfico de drogas; ao contrário, são circunstâncias que parecem tê-lo beneficiado, ao blindar a atividade espúria. 



    Em vista do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória, mantendo a cautela prisional por seus próprios fundamentos.



    Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal a quo denegou-lhe a ordem, em acórdão proferido nos seguintes termos (fls. 29-34):



    (...)



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está amparada em motivação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade da custódia com base em dados concretos dos autos, pois, além da quantidade de droga apreendida - 361 gramas de maconha -, também foram arrecadas uma arma de fogo calibre 38 e 17 munições do mesmo calibre no mesmo contexto fático. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Com efeito, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (nesse sentido: RHC 137.054/CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).



    Também é pacífico nessa Corte Superior o entendimento de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/20 23, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente